Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para anular as Questões 7,8 e 9 da Prova Tipo “A” do concurso público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre a presente ação e outra demanda em que houve os mesmos pedidos para anular as questões, com partes diferentes; (ii) verificar se é possível julgar o pedido de antecipação de tutela formulado no recurso de apelação; (iii) analisar a possibilidade de anular as Questões 7,8 e 9 da Prova Tipo “A” do referido concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese haja identidade de pedido e causa de pedir, nota-se que as partes são diferentes, não havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Além disso, verifica-se que já houve prolação de acórdão no outro processo. Assim, não há se falar em prevenção daquele Juízo para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
4. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
5. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485).
6. Não cabe ao Poder Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.
Tese de julgamento: “Quando os argumentos lançados pelo apelante forem insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial, a competência para eventual revisão dos critérios de correção utilizados (mérito administrativo) é da banca examinadora do concurso público”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1696708, 07016238620238070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, Conselho Especial, j. 2/5/2023; STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015; STF, Tema 485 e Súmula no 473.